Tribunal: TJMT
Processo: 1017853-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1017853-90.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: KATIA REGINA SANTANA NUNES
PACIENTE: ISAIAS RODRIGUES
TERCEIRO INTERESSADA: DENISE KASSIA SOUZA RODRIGUES
HABEAS CORPUS – PRISÃO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO – RÉU EM PRISÃO DOMICILIAR – DÉBITO PRETÉRITO (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019) – MAIORIDADE IMPLEMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA.
A prisão por alimentos somente se justifica se restar comprovada a clara intenção do alimentante em se esquivar da obrigação, em casos extremos de contumácia, obstinação, teimosia, rebeldia do devedor que, embora possua os meios necessários para saldar a dívida, procura por todos os modos protelar o pagamento estipulado.
“[...]O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência, torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos. (TJ-MT - HC: 10017123020208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)”
Trata-se de habeas corpus impetrado pela DRA. KATIA REGINA SANTANA NUNES, em favor do paciente ISAIAS RODRIGUES, aduzindo que a este é imposto constrangimento ilegal pelo juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonopolis, que, por meio da decisão proferida na Ação de Execução de Alimentos n.o 1004982-24.2018.8.11.0003, decretou a prisão do executado, em razão da dívida referente a alimentos.
Informa que o paciente que mesmo em dia com o pagamento dos alimentos, encontra-se preso, em regime domiciliar, por débitos pretéritos, vencidos a mais de dois anos.
Aduz que a ordem de prisão deve ser revogada, pois precisa retornar às atividades laborais, caso contrário pode ficar desempregado. Ressalta que ainda que mantida a natureza alimentar do crédito em aberto, em relação às prestações pretéritas não mais se vislumbra o caráter de urgência, a consubstanciar o risco alimentar, elemento indissociável da prisão civil.
Discorre sobre a flexibilização da Súmula 309 do STJ e argumenta que naquele período do ano de 2019 encontrava-se impossibilitado de pagar os alimentos, mas assim que começou a trabalhar voltou a honrar seu compromisso, ficando demonstrado não se tratar de mau pagador.
Deste modo, pugna, liminarmente, pela concessão do presente pedido de habeas corpus ao paciente.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Como se sabe, o Habeas Corpus é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder, quando, nos termos do artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal, "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”.
Ao tutelar a liberdade, a ação de índole constitucional visou garantir ao paciente o direito de ir e vir dentro do território nacional sem que fosse surpreendido por ato arbitrário que ameaçasse o seu direito de locomoção, prestigiando o disposto no artigo 5o, inciso XV, da CF.
Compulsando os autos, observo que o paciente demonstrou cumprir com a sua obrigação alimentícia praticamente em todos os meses, havendo atraso nesses três meses, de janeiro/2019 a março/2019, que totalizam a quantia de R$ 1.795,46 e culminaram no seu pedido de prisão, conforme recibos de Id. n.o 104335973 e seguintes.
Além disso, os alimentos são prestados em favor de Denise Kassia Souza Rodrigues, nascida em 23.04.1998, que já atingiu a maioridade.
Assim, cumpre asseverar que sobre a dívida alimentícia e prisão civil, decorrente de seu inadimplemento, a Súmula no 309 do STJ prevê que:
“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o pagamento das três últimas parcelas da pensão alimentícia autoriza a revogação da ordem de prisão em razão da perda do caráter emergencial da medida, vejamos:
“HABEAS CORPUS. DÍVIDA DE ALIMENTOS PRETÉRITOS SUPERIOR A TRÊS MESES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. A prisão civil pelo inadimplemento voluntário de obrigação alimentícia somente pode ser decretada em relação às três últimas prestações. Em relação a parcelas atrasadas não pode ser decretada a prisão, já que a quantia devida perde o cunho alimentar. ORDEM CONCEDIDA.” (Habeas Corpus No 70072768039, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Redator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 30/03/2017)
“HABEAS CORPUS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL. SÚMULA 309/STJ. Constitui constrangimento ilegal a imposição de prisão civil em execução objetivando o recebimento de parcelas anteriores às três últimas vencidas quando da citação. (Súmula 309/STJ). Ordem concedida.” (HC 45.619/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 522)
No presente caso, verifico que o paciente encontra-se em dia com as parcelas atuais e, por isto, deve ser posto em liberdade durante o debate dos valores remanescentes.
É certo que o fato de o paciente ter cumprindo parcialmente ou com atraso o pagamento dos alimentos não elide a possibilidade de decretação de prisão civil, contudo, ante o caso concreto que se apresenta, há que se fazer uma análise ponderada dos fatos estampados nos autos, sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ante tais premissas, e sopesando-se acuradamente os argumentos e provas apresentados nos autos, tenho que a ordem deve ser concedida liminarmente não cabendo, em sede do presente writ, uma análise mais aprofundada do caso, o que deve ser feito na instância singela.
Destarte, o artigo 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal prevê que “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”.
Segundo José Afonso da Silva, “exceções à vedação de prisão por dívida são a possibilidade dela em relação a responsável por inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a de depositário infiel”, acrescentando que “no primeiro caso o fundamento está precisamente no dever de prestar alimentos a dependentes; mas a prisão só cabe no caso de inadimplência voluntária e inescusável de obrigação alimentícia imposta por decisão judicial” (Comentário contextual à Constituição. 6a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2009. Página 161).
Assim, a prisão por alimentos somente se justifica se restar comprovada a clara intenção do alimentante em se esquivar da obrigação, em casos extremos de contumácia, obstinação, teimosia, rebeldia do devedor que, embora possua os meios necessários para saldar a dívida, procura por todos os modos protelar o pagamento estipulado, o que claramente não ocorre in casu.
A propósito:
“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – DÉBITOS PRETÉRITOS – MAIORIDADE IMPLEMENTADA – ORDEM CONCEDIDA. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1o/8/2017). O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência, torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos.” (TJ-MT - HC: 10017123020208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)
Esclareço, por necessário, que não estou tolhendo o direito a alimentos do alimentando, direito este fundamental para o seu regular desenvolvimento, ou eximindo o paciente da obrigação de fornecê-los, entretanto, diante do caso concreto e da situação demonstrada, necessário se faz necessária a concessão liminar da ordem requerida.
Dessa maneira, CONCEDO liminarmente a ordem de habeas corpus pleiteada.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações pertinentes.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Ultimadas tais providências, retornem os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR